Tribunal: TJDFT
Processo: 0741814-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. VEÍCULO EM DEPÓSITO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCORRÊNCIA. DIREITO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, em razão de avaria no painel do veículo enquanto este se encontrava sob sua guarda, na condição de depositária judicial. O banco sustenta a inexistência de comprovação do dano e a improcedência da condenação. Em contrarrazões, a apelada requer a condenação do réu por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da avaria no painel do veículo da autora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a condenação da parte ré por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do depositário judicial é objetiva quanto à guarda e conservação do bem, conforme o art. 629 do Código Civil, incumbindo-lhe restituí-lo no estado em que o recebeu, salvo prova de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica no presente caso.
4. O dano ao painel do veículo encontra-se comprovado por meio de registros fotográficos e documento de retirada do bem que confirma a avaria, sendo admissíveis como prova nos termos do art. 369 do CPC, não havendo elementos concretos que infirmem sua veracidade.
5. A alegação de ausência de três orçamentos não invalida a comprovação do valor do prejuízo, pois não há exigência legal nesse sentido, e o valor apresentado pela autora não foi impugnado de forma específica ou fundamentada pela parte ré.
6. A ausência de qualquer indício de alteração dolosa da verdade dos fatos ou conduta temerária por parte do apelado afasta a caracterização da litigância de má-fé, conforme exige o art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O depositário judicial responde objetivamente pelos danos causados ao bem sob sua guarda, sendo seu dever restituí-lo no estado em que foi entregue, salvo comprovação de caso fortuito ou força maior; 2. A ausência de três orçamentos não impede a fixação de indenização por danos materiais quando o valor apresentado não é impugnado de forma específica.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 627, 628, 629; CPC, arts. 369, 80, 927, caput, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848267, 0754174-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 16.04.2024, DJe 25.04.2024.